Tribunal: STF
Processo: ARE 1520422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDANDO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. MÉRITO. INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.644/2020. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA (14%). UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL COMO PISO PARA A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO LEGAL DA EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1644/2020. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 29, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 18; 149, § 1º-A; e 150, II do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tema 933 do STF não trata do caso analisado nos presentes autos, pois não se questiona o percentual de aumento da contribuição previdenciária. 



    Sustenta-se o afastamento da contribuição previdenciária sobre os valores da aposentadoria que sejam inferiores ao teto do INSS, tendo em vista o tratamento diferenciado entre aposentados do Município de Camaçari e aposentados do INSS e da União.



    Afirma-se que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3105, assentou o necessidade do respeito ao princípio da isonomia em matéria tributária, no sentido de que todos os contribuintes aposentados sejam tratados de modo semelhante. Aduz-se que, nessa oportunidade, esta Corte decidiu que é inconstitucional estabelecer bases de cálculo diferentes para as contribuições previdenciárias dos servidores da União, dos estados e dos municípios.



    Argumenta-se que, no mesmo julgamento, o STF considerou que, tanto nos Regimes Próprios quanto no Regime Geral, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas só poderia incidir sobre o que ultrapassasse o valor máximo do RGPS. Assevera-se que, no entanto, o Município de Camaçari ampliou a base de cálculo da contribuição dos aposentados e pensionistas, de modo a possibilitar a cobrança do tributo sobre qualquer valor que ultrapassa um salário mínimo. 



    Defende-se que, para adequada análise do déficit atuarial de um regime previdenciário, são necessários critérios objetivos ou ao menos determinados em lei nacional. Aduz-se que, até a edição da lei complementar de que trata o art. 40, § 22, da CF, não é possível cobrar contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao teto do regime geral da Previdência Social. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem consignou ter sido demonstrada a existência de déficit atuarial apto a autorizar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas sobre o montante que excedesse o valor do salário mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF/88. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “ A Emenda Constitucional nº 41/2003, quando alterou as regras do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos, estabeleceu, no art. 40, § 18, da CF/88, que a contribuição, a incidir sobre os proventos de aposentadorias e pensões, somente poderia ser aplicada para os valores que superassem o teto dos benefícios do regime geral de previdência, in verbis:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento da ADI 3105, que “não é inconstitucional o art. 4º, caput, da EC 41, de 19-12-2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações”. (ADI 3.105 e ADI 3.128, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 18-8-2004, P, DJ de 18- 2- 2005) 



    Ocorre, entretanto, que o legislador constitucional criou exceção a essa regra, em seu art. 149, § 1º-A, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, quando estabeleceu exceção ao conceder aos Entes Públicos a possibilidade de fixar a contribuição dos inativos acima da parcela remuneratória que excedesse 1 (um) salário-mínimo, quando houvesse déficit atuarial, in verbis:



    (...)



    In casu, o art. 53, da Lei Complementar municipal nº 1.644/2020 (reequilíbrio econômico-atuarial do regime previdência social municipal), previu, com assento constitucional, que a alíquota de 14% da contribuição previdenciária teria como base de cálculo os proventos de aposentadoria que superassem o salário-mínimo, adotando, como premissa, a existência de déficit atuarial, medida que não se ressente de ilegalidade, in concreto: 



    Art. 53. A contribuição previdenciária dos aposentados e dos pensionistas, será de 14% (quatorze por cento) e incidirá sobre a parcela do provento que supere o valor do salário-mínimo nacional. (grifo nosso)



    (...)



    A municipalidade, por sua vez, criou medidas capazes, em tese, de reduzir esse déficit, com vistas ao reequilíbrio atuarial do Município, a exemplo da venda de bens municipais e da vedação à cessão gratuita de bens e direitos do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. É isso o que se infere dos arts. 47, 49 e 51 da legislação em epígrafe, ipsis litteris:



    (...)



    Corroborando este entendimento, o Ministério Público, em seu opinativo, consignou que: 



    “... não se constitui, em tese, conduta irregular, ilegal ou inconstitucional a instituição de contribuição sobre os valores de proventos e pensões que superem o salário-mínimo, tampouco se observa a obrigatoriedade de aplicação da mesma base de cálculo dos servidores da união aos servidores dos outros entes, notadamente porque tal variação decorre da própria redação do mencionado dispositivo constitucional. 



    Na situação em comento, o Município de Camaçari editou a Lei Complementar n. 1.644/2020, que reorganizou o Regime Próprio de Previdência dos seus servidores Públicos, e estabeleceu que os aposentados e pensionistas contribuiriam com a alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre os valores que superassem o salário-mínimo nacional, conforme autorizado pela própria Constituição Federal. 



    A legislação municipal em comento, e especialmente o dispositivo acima transcrito, encontrou embasamento em estudos que apontam a situação de dificuldade que vive o sistema de previdência dos servidores do Município de Camaçari, que se constitui em presunção de constitucionalidade a seu favor. Além disso, foram adotadas, pela própria legislação, medidas outras com a finalidade de equacionar o déficit atuarial existente, como por exemplo os arts. 47 e 49, o que demonstra, mais uma vez, não subsistirem razões para a modificação da decisão de Primeiro Grau”.



    Nesse sentido, a despeito da alegação dos apelantes, de que o sistema previdenciário local seria superavitário, o fato é que a comprovação cabal desse argumento demanda dilação probatória, por meio de perícia contábil, o que é incabível em sede de mandado de segurança. Em vista disso, torna-se inadmissível que se retire a presunção de legalidade da norma, que declara a existência de déficit, uma vez que não foi devidamente comprovado pelos autores. 



    Registre-se, ainda, que os resultados positivos apontados pelo Tribunal de Contas dos Municípios não permitem concluir, necessariamente, pela inexistência de déficit atuarial no sistema previdenciário local, pois esse último aspecto decorre de prospecções técnicas realizadas pelos órgãos competentes, não se relacionando, apenas, com a situação financeira atual vivenciada do Ente Público”. (eDOC 29, p. 9-16 - grifou-se)



    No tocante a essa matéria, registro que o Supremo Tribunal Federal, no ARE-RG 875.958 (Tema 933), no âmbito da repercussão geral, tratou das balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. Na hipótese desse paradigma, cuidou-se de lei estadual que aumentava as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos.



    Na ocasião do julgamento de mérito, o Pleno desta Corte assentou que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Com relação ao estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos, consignou que sua ausência não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo. 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. 7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. (ARE 875958, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.2.2022)



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que assentou a existência do déficit atuarial a justificar o aumento da base de cálculo da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrente.



    Com relação a esse ponto, da leitura do trecho do voto impugnado acima transcrito, verifico que o Tribunal de origem decidiu acerca da existência de déficit atuarial com base no conjunto probatório constante dos autos. Assim, divergir desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente